Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1 - Recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência, que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
2. A decisão agravada não trata das questões relativas a excesso na execução em razão de limite fixado por sentença proferida nos embargos à execução e da alegada impenhorabilidade dos imóveis de propriedade dos agravantes.
3. Embora a matéria da impenhorabilidade de bem de família seja de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz ou arguida a qualquer tempo pelas partes, se a questão não é posta a decidir e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. 3.1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, configuraria supressão de instância.
3. Os extratos bancários e os contratos de prestação de serviços acostados aos autos indicam que os valores depositados na conta do primeiro agravante são pró-labore, ou seja, mera remuneração pelo seu trabalho como advogado, verbas que se revestem de natureza alimentar, penhora admissível somente nos casos previstos no art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos.
4. Quanto a penhora na conta da segunda agravante, alegação de que a verba penhorada é a única que dispõe para subsistência não restou demonstrada nos autos, de modo que a mera alegação não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.